Tribunal: TJMT
Processo: 1021890-29.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021890-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), CLAIDIR ANTÔNIO DI DOMENICO (AGRAVADO), RODRIGO DUARTE DA SILVA - CPF: 817.188.029-00 (ADVOGADO), NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - CPF: 038.455.289-74 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021890-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
S/A

AGRAVADO:
CLAIDIR ANTÔNIO DI DOMENICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT,
Dra.
Angela Maria Janczeski Góes
,
nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa nº 0001278-05.2019.8.11.0029 código 74470
, ajuizado
CLAIDIR ANTÔNIO DI DOMENICO
,
que na decisão saneadora, em suma, rejeitou as preliminares de necessidade de sobrestamento do feito, necessidade de formação de litisconsórcio passivo, chamamento ao processo, incompetência da Justiça Estadual e inépcia da petição inicial, fixou os fatos controvertidos e inverteu o ônus da prova em relação aos mesmos, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas.

Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o prosseguimento dos autos até a análise do mérito pelo Colegiado.

Assevera que
“por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central, ademais, considerando que a decisão do STJ no REsp 1.318.232/DF que ainda não transitou em julgado, condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo por parte da requerida, para haver de seus codevedores nos mesmos autos, aquilo que for obrigado a pagar, ainda que o requerente esteja cobrando apenas do Banco do Brasil, pois a condenação foi solidária”
(sic).

Afiança que “
o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório da competência. Assim, requer seja declarada a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo determinada a tramitação do feito perante a mesma, com a respectiva remessa dos autos”
(sic).

Com tais considerações, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, pede pelo seu provimento, para que seja determinado o
chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União Federal,
e consequentemente, determinada a remessa do feito a Justiça Federal.

O efeito suspensivo fora
indeferido
por esta Relatoria em 16/11/2022, conforme decisão lançada no Id. 150528170.

A parte agravada apresentou contraminuta, rebatendo os argumentos lançados pelo recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme Id. 149052174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLAIDIR ANTÔNIO DI DOMENICO
ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreada em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990), em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante.

O juízo “a quo”,
na decisão saneadora, em suma, rejeitou as preliminares de necessidade de sobrestamento do feito, necessidade de formação de litisconsórcio passivo, chamamento ao processo, incompetência da Justiça Estadual e inépcia da petição inicial, fixou os fatos controvertidos e inverteu o ônus da prova em relação aos mesmos, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas.

O banco agravante, em suas razões recursais, sustenta acerca da necessidade de
chamamento ao processo

do Banco Central do Brasil e da União Federal
, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário e consequentemente a remessa do feito a Justiça Federal.

Pois bem. No que diz respeito a este tocante, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco depositário dos valores, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários.
In verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários
. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Dessarte, o fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o
processo
.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “
a liquidação e execução de decisão referente a
processo
tramitado em juízo federal”,
somente havendo a previsão da

“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Dessa forma, não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no
processo

de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3ª edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de
recurso
repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/
acórdão
(CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Logo, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO
- SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF. A dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto”
(TJ-MT 10231123220228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023